Tribunal: TJDFT
Processo: 0751573-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 788. ARE 848107. PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantendo o entendimento desta E. Terceira Turma Criminal, amparada na jurisprudência amplamente majoritária do Superior Tribunal de Justiça, que possui o entendimento de que, “nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado. Precedentes” (AgRg no HC 555.043/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020), até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral nr. 788.
2. Recurso conhecido e desprovido.